Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O autor/embargante opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de erro na fixação dos honorários advocatícios em R$300,00. Pleiteia o pronunciamento a respeito da aplicação do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, sob pena de violação ao artigo 1.022, II e III do CPC, bem como a concessão de efeitos infringentes para a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ao patrono vencedor.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 15 do Acórdão, in verbis: “[...] 15. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), conforme previsão do § 8o do artigo 85 do CPC/2015. [...]”.
4. Ressalta-se que, haja vista o caráter obrigacional da condenação, cabível a fixação dos honorários advocatícios em 10% a 20% do valor da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC. Contudo, no caso, tendo em vista o valor da causa de R$100,00 (cem reais), a fim de se evitar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em valor irrisório, fixou-se os honorários advocatícios na forma do §8o do artigo 85 do CPC.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
6. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Embargos conhecidos e rejeitados.